Tribunal: TJDFT
Processo: 0721821-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
D E S P A C H O Faculto à d. Procuradoria de Justiça oportunidade para intervenção, tendo em vista o litígio possessório ocorrer em situação de ocupação coletiva de terreno público por integrantes de movimento social. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora